Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-77.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800990-77.2017.8.14.0201

APELANTE: ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA

APELADO: NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA COM FORÇA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por empresa de serviços portuários objetivando o recebimento de valores relativos à prestação de serviços descritos em duas notas fiscais. Pedido julgado improcedente em primeira instância, diante da ausência de prova escrita capaz de demonstrar a existência da obrigação, porquanto as notas fiscais estavam desacompanhadas de qualquer confirmação de entrega ou recebimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais desacompanhadas de outros elementos probatórios são suficientes para aparelhar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova escrita exigida no procedimento monitório deve ser dotada de idoneidade mínima e demonstrar a existência da obrigação de forma clara, líquida e exigível.
4. A simples emissão de notas fiscais, sem comprovação de recebimento ou de vínculo contratual entre as partes, não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.
5. Inexistindo início de prova escrita ou documentos que indiquem a prestação do serviço, não é possível admitir a prova oral posterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. Inocorrência de cerceamento de defesa, dado que o juiz pode indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento: 1. A nota fiscal desacompanhada de comprovação da prestação dos serviços ou de aceitação pela parte devedora não constitui prova escrita apta a embasar ação monitória. 2. A ausência de início de prova escrita inviabiliza a produção de prova oral.*

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 444, 700 a 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.423.464/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI, cujo pedido foi julgado improcedente por ausência de demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade dos documentos apresentados, especificamente notas fiscais desacompanhadas de canhotos ou assinaturas que comprovassem a entrega dos serviços alegadamente prestados.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Destarte, pelos fundamentos e razões expostas, nos termos do art. 487, I e 702 do CPC/2015, ACOLHO OS EMBARGOS MONITORIOS e julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora nesta ação monitória, extinguido o presente processo com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas judiciais e em honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de 15% sobre o valor da causa.

Após certificado o trânsito em julgado, tomem-se as providências para a cobrança administrativa das custas, em seguida arquive-se dando-se a devida baixa processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese: que a sentença incorreu em equívoco ao reputar como imprestáveis para fins monitórios os documentos juntados, visto que estes apresentam liquidez e exigibilidade suficientes, que a empresa possui reputação ilibada, sendo fiscalizada e autorizada pela Receita Federal como Porto Alfandegado, não havendo razões plausíveis para emitir notas fiscais fictícias ou simuladas, que os serviços de transporte e movimentação de carga foram de fato solicitados e prestados à requerida, ainda que não se tenha juntado comprovação documental de recebimento dos serviços, que a parte recorrida chegou a reconhecer, em sua defesa, a existência de relação comercial prévia com a recorrente.
Requer ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência do pedido monitório, condenando-se a parte apelada ao pagamento do débito acrescido de correção e juros legais.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada nos sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos verifica-se que a questão travada é simples e não exige maiores delongas.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a ação monitória é um instrumento processual, previsto entre os arts.
700
[1]
a
702
do
CPC
, que tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo.

o Art. 700 do CPC, em seu § 1º, é claro ao dispor que a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381, o que não ocorreu no caso em tela.

O art. 444 do CPC é claro ao determinar de igual mofo que nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Ocorre que a prova trazida pela parte autora limita-se à juntada de
duas notas fiscais
(nºs 3477 e 13624), desacompanhadas de qualquer outro suporte fático capaz de corroborar a alegada prestação de serviço. Ausentes estão, portanto, quaisquer
documentos complementares
, como ordens de serviço, comunicações eletrônicas, recibos, contratos, comprovantes de entrega ou de aceite – que pudessem caracterizar um
início de prova escrita
, nos termos do art. 444 do CPC.

Tal como assentado pela jurisprudência e doutrina processual mais autorizada, o procedimento monitório exige prova escrita dotada de
mínima idoneidade e coerência objetiva
, o que não se satisfaz com documentos unilaterais e não reciprocamente confirmados. A simples emissão de nota fiscal, sem a confirmação de recebimento ou prestação, não se presta, por si só, à formação de título judicial.

No presente feito, inexistindo sequer início de prova escrita, inexiste também espaço para admissão de produção de prova oral futura. Assim, não há falar em
cerceamento de defesa
, pois, como reiteradamente já decidiu o colendo STJ, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

Quanto à alegação da parte apelante de que o juízo a quo desconsiderou a documentação que comprovaria a existência do crédito (neste caso, as notas fiscais mencionadas na inicial), tal argumento não subsiste diante da fragilidade probatória dos documentos carreados. Notas fiscais, como cediço, não possuem aptidão probatória autônoma, salvo se acompanhadas de evidências inequívocas da entrega do bem ou execução do serviço – o que não se verifica.

No caso concreto, os documentos apresentados não contêm qualquer
assinatura, identificação de recebedor, ou indicação contratual
, sendo, portanto,
unilaterais e sem vínculo material demonstrado com a parte requerida
. A mera reputação empresarial da autora, embora relevante em outras esferas,
não suprime a carga probatória mínima exigida para a configuração do crédito em sede monitória.

Com efeito, a ausência de qualquer lastro documental a confirmar a prestação do serviço alegado inviabiliza o reconhecimento da existência de obrigação certa, líquida e exigível, premissas indispensáveis ao deferimento do pedido monitório.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Belém, 15/07/2025